Tribunal: TJDFT
Processo: 0727962-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727962-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILON UCHOA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por NILON UCHOA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença manejado pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de sequestro de verbas públicas (ID 28644883 - Pág. 273). Na origem, o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença, no qual o agravante busca o bloqueio judicial de valores nas constas do Distrito Federal suficientes para a compra de medicamento para tratamento do câncer. Argumenta que, a despeito de haver o trânsito em julgado da sentença com determinação de entrega do fármaco pelo Distrito Federal, este se mantém inerte. Sustenta que se não controlada, a doença é de rápida progressão. Tece arrazoado no sentido de não ser possível, ante o risco de morte, aguardar o processo de compra da medicação pelo ente distrital. Enfatiza que “uma vez não cumprida a sentença de modo voluntário, não há outra alternativa a não ser o bloqueio de valores suficientes para a compra da medicação do AGRAVANTE”. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinado o bloqueio nas contas públicas de montante suficiente à compra do fármaco para três meses de tratamento. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, observa-se que os fundamentos trazidos pelo agravante refletem a plausibilidade da pleiteada antecipação da tutela recursal. A probabilidade do direito encontra respaldo na própria sentença, já transitada em julgado, que condenou o Distrito Federal na obrigação de fazer consubstanciada no tratamento farmacológico do agravante, conforme prescrição médica (ID 28644883 - Pág. 169 e ID 28644883 - Pág. 173). O medicamento é adequado, eficaz e não possui tratamento substitutivo aplicável à espécie. Ademais, o Distrito Federal noticiou nos autos procedimento de compra do fármaco, mas não apresentou previsão de atendimento da demanda, tampouco de finalização do processo aquisitivo. Por outro lado, o risco de morte é iminente. Ante ao exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada para determinar, em caráter de urgência, o bloqueio nas contas do Distrito Federal da quantia de R$ 320.981,23 (trezentos e vinte mil, novecentos e oitenta e um reais e vinte e três centavos) suficiente para três meses de tratamento, observado o orçamento de menor valor da rede privada (ID 28644883 - Pág. 241). Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público (art. 178 do CPC). Intimem-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator